Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. DOLO. PRESENÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "f", CP. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 129 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DECOTE OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal imputados ao réu, tanto pelos depoimentos da vítima e da testemunha, como pelo laudo pericial, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
III - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca a proteção estatal, comparecendo na Delegacia.
IV - O dolo inerente ao tipo penal ficou comprovado pelas circunstâncias em que ocorreu a lesão, revelando inequívoco o objetivo de atentar contra a integridade física e psíquica da ofendida.
V - Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.
VI - Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fato quando há prova pericial da violação à integridade física da vítima.
VII - Configura bis in idem a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", CP, quando o fato descrito na denúncia caracterizar o crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas, descrito no art. 129, § 9o, do CP.
VIII - Não comprovado que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4o, do CP.
IX - É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido (in re ipsa).
X - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XI - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
XII - Recurso conhecido e parcialmente provido.